Tribunal: TJES
Processo: 5008369-51.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Seguro; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008369-51.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NORMELY DAS GRACAS DA RESURREICAO e outros
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso do Banco conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. SUPOSTA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COBRANÇAS DE TARIFAS. SENTENÇA OBSERVOU AS TESES FIXADAS PELO STJ QUANTO À LEGALIDADE NA COBRANÇA DE TARIFAS ANEXAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: A parte autora, em apertado resumo, aduz que firmou contrato de financiamento com a parte ré, destacando que, em razão da adesão ao negócio, lhe foi cobrado, de forma abusiva, Tarifa de cadastro, no valor de R$ 924,00 (novecentos e vinte e quatro reais); Tarifa de Avaliação de bem, no valor de R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais); Registro de Contrato, no valor de R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos); IOF, no valor de R$ 1.207,41 (mil duzentos e sete reais e quarenta e um centavos); e Seguro, no valor de R$ 2.610,64 (dois mil seiscentos e dez reais e sessenta e quatro centavos). Nestes termos, postula: 1) a declaração de nulidade das mencionadas cláusulas; 2) a condenação da requerida na restituição, em dobro, das quantias destacadas; 3) a reparação dos danos morais.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais
para:
“(1) CONDENAR o requerido BANCO VOTORANTIM S.A. a restituir à parte requerente NORMELY DAS GRACAS DA RESURREIÇÃO, de forma simples, o valor de R$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais), relativa a Tarifa de Cadastro; (2) CONDENAR o requerido BANCO VOTORANTIM S.A. a restituir à parte requerente NORMELY DAS GRACAS DA RESURREIÇÃO, de forma simples, o valor de R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais), relativo à Tarifa de Avaliação; (3) CONDENAR o requerido BANCO VOTORANTIM S.A. a restituir à parte requerente NORMELY DAS GRACAS DA RESURREIÇÃO, de forma simples, o valor de R$ 2.610,64 (dois mil seiscentos e dez reais e sessenta e quatro centavos), também de forma simples, em relação ao Seguro Prestamista. Em relação à restituição das tarifas apontadas, aplica-se desde a assinatura do contrato até a citação tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E”.

3. Recurso inominado interposto pelo banco requerido, o qual requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

4. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

5.
TARIFA DE CADASTRO – ABUSIVIDADE CONCRETA
: Em entendimento firmado pelo STJ em sede do REsp 1.251.331/RS, reconheceu-se a legalidade da Tarifa de Cadastro, determinando ao julgador apenas a aferição de sua abusividade diante do caso concreto, o que foi verificado pela sentença recorrida.

6.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (SEGURO PRESTAMISTA):
No entendimento firmado pelo STJ em sede dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972), definiu-se a tese 2.2, a qual assim dispõe:
“
2.2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

6.1 Diante do caso concreto, em sede do REsp 1.639.259/SP, a posição do STJ no seguinte sentido: “
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira”.

6.2 Na análise do voto formador da tese, resta claro que para o STJ a venda casada se caracteriza na medida em que mesmo sendo possível a contratação do seguro, não é possível ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro, sendo imposta a contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada.

6.3 Prova em sentido contrário, a fim de afastar a caracterização da venda casada deveria ter sido produzida nos autos pela parte requerida, e isso não ocorreu, devendo ser mantida a sentença também quanto a este ponto.

7.
AVALIAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA
:
Em entendimento firmado pelo STJ em sede do REsp 1.578.553/SP (tema 958), foi definida a tese 2.3, a qual assim dispõe
: ”

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a 2.3.1
. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.

7.1 Muito embora haja previsão para a cobrança de tarifa de avaliação de bens dados em garantia na legislação vigente, tem-se que tal encargo decorre de serviço adicional prestado ao tomador do crédito, serviço este que não se confunde com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios (inteligência do STJ, por força do julgamento do citado REsp repetitivo nº 1.578.553/SP).

7.2 Portanto, o serviço de avaliação de bem dado em garantia é de interesse único e exclusivo da instituição bancária, uma vez que se destina a confirmar o valor indicado para o bem, com fito de se resguardar do risco de inadimplência do mutuário.

7.3 Ademais, conforme observado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no julgamento do Resp. 1.578.553/SP,
“como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal)”
, sendo que tal avaliação,
“porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa”
. Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia,
“é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado)”
. É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.

7.4 Verifico que a requerida não fez juntar qualquer documento que permita aferir a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, razão pela qual a cobrança deve ser declarada abusiva.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Condenação do Banco Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

10. Em relação ao Recurso da parte autora, mantenho a decisão monocrática de ID 7792413, de não conhecimento do recurso, em razão da sua deserção.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)